Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou como incurso no crime do artigo 129, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
2. O apelante alega que as provas são insuficientes para comprovar a autoria do crime. Defende que a confissão feita em sede policial não é apta a sustentar condenação se não for ratificada em juízo e corroborada por outros elementos de prova. Na dosimetria da pena, defende que a reincidência não pode obstar a substituição da pena por restritiva de direito e nem o cumprimento de sentença no regime inicial aberto. Requer sua absolvição com base no art. 386, III e VII, do Código Penal. No caso de manutenção da condenação, pede a substituição da pena privativa de liberdade uma pena restritiva de direito ou a aplicação do seu cumprimento no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕE DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal restaram devidamente demonstradas pelo TC No 434/2024 (ID 76682243), laudo pericial de ID 76682250 e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ademais, a confissão extrajudicial foi valorada em conjunto com os demais elementos de prova, sendo reforçada pelo depoimento judicial da testemunha policial R.W.C.A. (ID 76686646) que descreveu toda dinâmica dos fatos, demonstrando que o réu chegou de madrugada na casa da vítima e a lesionou. A testemunha policial também confirmou que o réu lhe disse que se exaltou e foi cobrar explicações da vítima por ela está conversando com sua companheira. Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 76682250 atestou lesões compatíveis com a prática de agressão física. Assim, o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a agressão do réu à vítima.
6. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a reincidência do réu e os maus antecedentes justificam a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Acrescente-se que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, que possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No presente caso, o réu possui condenação transitada em julgado pela tentativa de furto qualificado e por associação criminosa, não se mostrando socialmente adequada a medida. Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu a substituição da pena por restritiva de direito.
8. Por fim, nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2049602.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3o e art. art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2049602, 0700788-15.2025.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 05/10/2025.